Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), por diversas vezes, em continuidade delitiva, e no artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição majorada), em concurso material, à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada por mídias acostadas aos autos, não há que falar em absolvição.
4. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
5. O conteúdo obtido por meio de capturas de tela, desde que contextualizado e corroborado por outras provas, pode ser admitido como meio de prova legítimo, não sendo exigido, como condição indispensável, o exame técnico especializado para sua aceitação no processo.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.